Tribunal: TJSP
Processo: 2287569-89.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido liminar - Lei no 3.108/2021 do Município de Bastos – Concessão de desconto de 5% no IPTU aos proprietários de imóveis que mantiverem suas calçadas arborizadas – Alegação de inconstitucionalidade fundada na inobservância do art. 113 do ADCT – Inexistência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro da norma que estabelece renúncia de

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido liminar - Lei no 3.108/2021 do Município de Bastos – Concessão de desconto de 5% no IPTU aos proprietários de imóveis que mantiverem suas calçadas arborizadas – Alegação de inconstitucionalidade fundada na inobservância do art. 113 do ADCT – Inexistência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro da norma que estabelece renúncia de receita – Revisão de posicionamento do C. Órgão Especial, que passou a entender que o art. 113 do ADCT é norma de reprodução obrigatória, dirigida a todos os entes federativos – Vício de inconstitucionalidade que se verifica – Precedentes – Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 3.108, de 25 de novembro de 2021.